Tribunal: TJPA
Processo: 0759678-49.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0759678-49.2016.8.14.0301
APELANTE: MARIA DE FATIMA DA SILVA ALVES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS COM RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. SENTENÇA INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL, COM FULCRO NO ARTIGO 485, I DO CPC/15, EXTINGUINDO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO INCORRETA. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. JUIZ DETERMINOU EMENDA A INICIAL PARA QUE A PARTE INDICASSE AS CLÁUSULAS QUE PRESENTIA IMPUGNAR. IMPOSSIBILIDADE. PARTE NÃO RECEB EU SUA VIA DO CONTRATO, MAS DESCREVEU AS OBRIGAÇÕES QUE PRETENDIA IMPUGNAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.

I-
Analisando detidamente a petição inicial, observo que a parte autora alega que sofreu com juros moratórios e remuneratórios abusivos, inclusive descrevendo cada parcela e os juros que entende que foram aplicados, assim, apesar de não indicar quais cláusulas entende abusivas, o consumidor aponta que os juros são os alvos da revisão pleiteada..

II-
Com efeito, ainda que seja vedado ao julgador conhecer de ofício a abusividade de cláusulas, conforme Súmula 381 STJ, não lhe é autorizado ignorar quando a parte autora descrever as obrigações que pretende impugnar, ainda que não indique especificamente em que cláusula a obrigação está contida, pois deveria considerar que o consumidor normalmente não tem uma via do contrato em mãos.

III-
Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO e DOU-LHE PROVIMENTO para RECONHECER A OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA E, PORTANTO, DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que haja o prosseguimento do feito de acordo com o devido processo legal.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0759678-49.2016.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE FATIMA DA SILVA ALVES

ADVOGADO: NATALIN DE MELO FERREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: ALBERTO ALVES DE MORAES

ADVOGADO: ALLAN RODRIGUES FERREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
MARIA DE FATIMA DA SILVA ALVES
, inconformada com a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 14ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que julgou sem resolução do mérito, indeferindo a petição inicial da Ação Ordinária Revisional de Juros Remuneratórios e Moratórios com Restituição de Indébito e Indenização por Dano Moral e Material, movida em face de
BANCO BRADESCO SA.

Consta da inicial da ação que a requerente realizou um contrato de financiamento de um veículo com o banco apelante, dando como entrada o valor de R$ 7.250,00 (sete mil, duzentos e cinquenta reais) e parcelando o restante do valor em 48 parcelas mensais de R$ 650,04 (seiscentos e cinquenta reais e quatro centavos). Posto isso, alegando a existência de cláusulas leoninas e abusivas, juros abusivos, onerando excessiva e unilateralmente o contrato, requereu revisão contratual com a declaração de nulidade das cláusulas abusivas, bem como devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, danos morais e materiais.

Deferido o pedido de Justiça Gratuita, bem como o juiz determinou que a parte autora emende a inicial (ID 1029337 - Pág. 1).

Emenda a Inicial (ID 1029338 - Pág. 1).

Sentença proferida (ID 1029339 - Pág. 1), onde
o processo foi extinto sem resolução do mérito, por indeferimento da inicial, com fulcro no artigo 485, I do CPC/15.

Embargos de Declaração opostos no ID 1029340 - Pág. 1 e rejeitados no ID 1029341 - Pág. 1.

Apelação interposta
pela autora (ID 1029342 - Pág. 1) onde sustenta a recorrente
: 1) os bancos normalmente não entregam a cópia do contrato ao consumidor, devendo ser invertido o ônus da prova para que o banco traga o documento aos autos; 2) cerceamento de defesa.

Contrarrazões pelo banco (ID 1029343 - Pág. 1).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0759678-49.2016.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE FATIMA DA SILVA ALVES

ADVOGADO: NATALIN DE MELO FERREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: ALBERTO ALVES DE MORAES

ADVOGADO: ALLAN RODRIGUES FERREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

De plano, vale ressaltar que o recurso ora em análise foi interposto na vigência do NCPC (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

O presente recurso busca a reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por indeferimento da inicial, com fulcro no artigo 485, I do CPC/15.

De início, importante ressaltar que o apelante defende que os bancos normalmente não entregam a cópia do contrato ao consumidor, sendo de praxe que o banco seja compelido a apresentar tais documentos em função da inversão do ônus da prova, bem como, cerceamento de defesa por obstrução do direito de ação.

Analisando detidamente a petição inicial, observo que a parte autora alega que sofreu com juros moratórios e remuneratórios abusivos, inclusive descrevendo cada parcela e os juros que entende que foram aplicados, assim, apesar de não indicar quais cláusulas entende abusivas, o consumidor aponta que os juros são os alvos da revisão pleiteada.

No entanto, o juiz determinou que o autor emendasse a inicial, sem determinar a citação do banco apelado para que apresentasse o contrato, conforme solicitado pelo apelante, impedindo a parte autora de indicar quais cláusulas pleiteia modificar ou anular.

Diante disso, o juiz sentenciou indeferindo a inicial porque a parte autora não apontou quais cláusulas pretendia impugnar, o que trouxe enormes prejuízos, uma vez que não havia possibilidade de a parte acatar o pedido.

Com efeito, ainda que seja vedado ao julgador conhecer de ofício a abusividade de cláusulas, conforme Súmula 381 STJ, não lhe é autorizado ignorar quando a
parte autora descrever as obrigações que pretende impugnar
, ainda que não indique especificamente em que cláusula a obrigação está contida, pois deveria considerar que o consumidor normalmente não tem uma via do contrato em mãos.

O cerceamento de defesa ocorre quando existente uma limitação na produção de provas de uma das partes, como no caso dos presentes autos, prejudicando-a em seu objetivo processual. Nesses termos, uma vez requerida a juntada do contrato pelo réu, sobrevindo tão logo sentença, torna-se claro o impedimento a defesa da parte, gerando cerceamento de defesa, vedado pelos Tribunais, causando nulidade do ato e dos que se seguirem, por violação do princípio constitucional do processo legal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE CONTRATO. SÚMULA 381 DO STJ. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. É defeso ao magistrado decidir sobre pedido não formulado e, nas hipóteses de revisão contratual,
o autor deve discriminar as obrigações contratuais que pretende controverter, conforme exigência legal.

2. O Superior Tribunal de Justiça tratou a questão, exarando o Sumula 381, que enuncia: "Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas".

3. A discussão envolve suposta abusividade das cláusulas do contrato de adesão assinado pelas partes, não havendo, contudo, a juntada do objeto contratual, tendo em vista que o mesmo não foi fornecido ao consumidor.

4. Às fls. 16 da exordial,
postulou-se que o juízo a quo obrigasse a instituição financeira a presentar o contrato em questão, a fim de possibilitar uma análise mais precisa da situação jurídica do apelante, tal pedido, todavia, não foi atendido
.

5. Assim,
com o objetivo de se afastar a alegação de cerceamento do direito de defesa do apelante, uma vez que a magistrada primeva deixou de intimar o réu para apresentar o instrumento contratual, e, levando-se em conta que o consumidor a parte mais fraca e vulnerável na relação, faz-se necessário o retorno dos autos à 1.ª instância, a fim de se proceder com a devida instrução processual.

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

(Classe: Apelação, Número do Processo: 0365896-45.2013.8.05.0001, Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS, Publicado em: 09/04/2019)

Assim, para afastar a alegação de cerceamento do direito de defesa do apelante, pois o juiz não intimou o banco para apresentar o contrato, considerando que o consumidor é a parte mais fraca e vulnerável na relação, é necessário o retorno dos autos para a vara de origem, a fim de se proceder com a devida instrução processual.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
RECONHECER A OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA E, PORTANTO DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que haja o prosseguimento do feito de acordo com o devido processo legal.

É o voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/03/2021